Tribunal: TJDFT
Processo: 0001964-02.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO AFASTADA. MATERIALIDADE DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. ABUSO DE AUTORIDADE. PEDIDO DE REMESSA DE OFÍCIO AO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO.
1. O tipo penal descrito no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei no 12.760/2012, não exige, para a sua configuração, que o veículo esteja trafegando em via pública.
2. Conquanto a prova testemunhal seja suficiente para demonstrar a embriaguez do acusado, deve ela indicar um conjunto de sinais a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do condutor em razão da ingestão de bebida alcoólica, dentre eles: hálito etílico, olhos avermelhados, fala embargada, dificuldade de equilíbrio, etc.
3. A indicação apenas da presença de hálito etílico na abordagem do acusado, que estava dirigindo o veículo, dissociado de qualquer outro elemento que aponte que o réu estava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ao conduzir o automóvel, não permite a formação de um juízo de certeza acerca da materialidade do delito de embriaguez ao volante, ressaltando-se que a dúvida milita sempre em favor do réu, por força do princípio do in dubio pro reo.
4. Caso constatado o crime de abuso de autoridade por partes dos policiais, devem os juízes e tribunais remeter ao Ministério Público documentos necessários ao oferecimento da denúncia, nos termos do art. 40 do CPP, tornando-se, contudo, desnecessário o envio dos documentos nas hipóteses em que o órgão Ministerial já tenha tido acesso e vista dos autos, como no presente caso.
5. Nos termos do art. 337 do Código de Processo Penal, o pedido de restituição da fiança deve ser manejado apenas após o trânsito em julgado da sentença absolutória, devendo ser dirigido ao Juízo de primeiro grau.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.